Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709058-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO CURY RECORRIDO: ESPÓLIO DE VALTER PEREIRA DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA MAGALHAES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE IDOSO. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. DÍVIDA DE EMPRESA CONSTITUÍDA COMO EIRELI. RESPONSABILIDADE LIMITADA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO DO TITULAR DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A audiência prevista no art. 334 do CPC tem como principal finalidade promover a composição entre as partes. Assim, a ausência de designação de audiência de conciliação não é apta a produzir a anulação da sentença, porquanto inexiste prejuízo à defesa, uma vez que o direito pode ser transacionado em qualquer momento, inclusive extrajudicialmente. Precedentes. 2. A ausência de intimação do embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração, seguida pelo acolhimento do recurso para correção de mero erro material, não possui o condão de gerar nulidade da sentença. Ademais, embora reconhecido o erro material, ressalte-se que sequer seria necessária a inclusão do referido termo, pois, independentemente de estar expressamente consignado na sentença, o valor causa sempre será corrigido monetariamente, em caso de condenação que o tenha como base de cálculo, por ser consectário lógico da condenação e decorrer de determinação legal (ex lege), não se verificando qualquer prejuízo à parte. 3. Os embargos de declaração têm o propósito de esclarecer eventuais omissões, contradições ou obscuridade presentes na decisão judicial, ou para corrigir erros materiais, limitando-se ao objeto da demanda e à decisão proferida. 4. O fato de o apelante ser idoso, por si só, não justifica a intervenção do Ministério Público. No caso, não restou comprovada eventual situação de risco, tampouco foi demonstrada eventual ofensa aos direitos coletivos dos idosos, razão por que não há falar em intervenção obrigatória do Ministério Público, na presente demanda. Preliminares rejeitadas. 5. Trata-se de ação monitória em que o autor/apelante visa ao recebimento de quantia decorrente de contrato de compra e venda de imóveis com a empresa que possuía um único sócio. Com o advento do seu óbito, o autor/apelante ajuizou a demanda em face do espólio do falecido, sob o argumento de que a empresa não possui responsabilidade limitada, uma vez que se trata de empresa individual. 6. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) configura pessoa jurídica que possui um único titular, mas com a diferença crucial de que o patrimônio da empresa é separado do patrimônio pessoal do titular. Nesse caso, a responsabilidade do titular fica limitada ao capital social da empresa e o seu patrimônio pessoal não responde pelas dívidas da EIRELI, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação e negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o §§ 2o e 3o, 139, inciso V, e 334, caput, 335, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto, apesar de não ter sido designada audiência de conciliação, o colegiado deixou de declarar a nulidade do feito, e o fez à consideração de que referida audiência não é obrigatória por não existir prejuízo à defesa. No aspecto, colaciona julgado do TJMG com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 489, § 1o, incisos II, III, e IV, 938, e 1.022, caput, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 7o, 9o, 10, 85, § 2o, 1.023, §2o, 1.025, todos do CPC, porque, segundo verbera, a turma julgadora não observou que o acolhimento dos embargos de declaração opostos contra a sentença, emprestando-lhes efeitos modificativos para fixar honorários advocatícios em seu desfavor, implicou-lhe prejuízo e, ainda, porque o acórdão entendeu que se tratou de mera correção de erro material, sendo, portanto, despicienda a sua intimação para se manifestar sobre os aludidos embargos. Argumenta que no caso “não houve simples integração, senão autêntica modificação substancial do provimento original, assim sendo, imperioso se faria a intimação da parte contrária para se manifestar”; d) artigos 176, 178, inciso II, do CPC, suscitando a nulidade do feito pela participação do Ministério Público na presente ação, sem que haja justificativa para tanto. Discorre que o parquet teria vindo aos autos pela participação de menor. Porém, o menor incapaz não é parte nesta demanda, uma vez que, apesar de ser o inventariante, a ação foi proposta em face do espólio. Defende a ilicitude da prova apresentada no parecer ofertado pelo MP; e) artigos 422 e 1.997, ambos do Código Civil, 613, 614, 796, 1.791, todos do CPC, apontando a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da ação de cobrança, “isto porque, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, com a consecução da partilha, é a herança que responde pelas obrigações contraídas pelo morto, ou empresas deste, e esta herança é representada pelo ESPÓLIO”. Articula, também, argumento no sentido de que falecendo o empresário individual (no caso EIRELI), a titularidade da pessoa jurídica passa a ser composta pelo espólio. Argumenta haver confusão entre o patrimônio da empresa e o empresário, uma vez que à época da assinatura do contrato firmado, o contratante qualificou-se como empresário individual EPP e não como como empresa individual LTDA. Colaciona ementas de julgados do STJ, do TJMG e deste TJDFT, a fim de comprovar o dissenso interpretativo que suscita em relação às teses dispostas nas “b” a “e”, acima descritas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto artigos 334, caput, 335, inciso I, ambos do CPC, tampouco quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso, porque a conclusão colegiada no sentido de que “a ausência de designação de audiência de conciliação não é apta a produzir a anulação da sentença, porquanto inexiste prejuízo à defesa, uma vez que o direito pode ser transacionado em qualquer momento, inclusive extrajudicialmente”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que advém da Corte Superior. À propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. NECESSIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual" (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático- probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.637.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024) (g.n.). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). Descabe igualmente transitar o especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 7o, 9o, 10, 85, § 2o, porquanto a decisão impugnada, no que tange à desnecessidade de intimação da parte adversa para que se manifestasse em relação aos embargos de declaração então opostos, veio a lume contendo a seguinte fundamentação. Verbis: Sobre à suposta nulidade decorrente da ausência de intimação do apelante para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo apelado e posterior acolhimento do recurso, verifica-se que os embargos foram acolhidos tão-somente para sanar a existência de erro material. Na sentença, o o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Nos embargos de declaração, o apelado indicou a existência de erro material porquanto não constou a palavra ‘atualizada’. Assim, houve apenas a respectiva correção, restando os honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa. Ademais, embora reconhecido o erro material, ressalte-se que sequer seria necessária a inclusão do referido termo, pois, independentemente de estar expressamente consignado na sentença, o valor causa sempre será corrigido monetariamente, em caso de condenação que o tenha como base de cálculo, por ser consectário lógico da condenação e decorrer de determinação legal (ex lege). Não se há de falar, portanto, em nulidade, porquanto inexiste qualquer prejuízo ao apelante. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Tampouco merece trânsito o recurso no que tange à indicada violação aos artigos 3o §§ 2o, e 3o, 139, inciso V, 176, 178, inciso II, 613, 614, 796, 938, 1.023, § 2o, 1.025, 1.791, todos do CPC, 422 e 1.997, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice a convicção a que chegou o acórdão impugnado, especialmente quanto à ilegitimidade passiva do espólio e a inexistência de confusão patrimonial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, quanto às teses descritas nas alíneas “b” a “e”, do relatório, igualmente não merece curso o inconformismo pois “Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.136.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029